Tribunal: TJDFT
Processo: 0733110-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733110-45.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILIA LIMA SOARES AGRAVADO: ESPÓLIO DE ETIENNE PETRILLO REPRESENTANTE LEGAL: TUPAC BORGES PETRILLO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por lucÍlia lima soares contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE DESPEJO ajuizada pelo ESPÓLIO DE ETIENNE PETRILLO: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE ETIENNE PETRILLO em face da decisão de ID 100637641, nos quais alega omissão em razão de não ter sido analisado o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial. Requer seja sanada a omissão apontada. Razão assiste ao embargante, motivo pelo qual passo à análise do pedido de tutela de urgência formulado no item “b” da pág. 8, ID 97859994. O autor fundamentou a tutela de urgência de natureza antecipada para desocupação do imóvel no art. 300 do CPC, todavia, é necessário observar que no procedimento especial previsto na Lei 8.245/91, somente se admite essa tutela liminar nas restritas hipóteses legais do § 1o do art. 59. E no caso em análise, verifica-se que a locatária não vem efetuando o pagamento integral do valor da locação, encontrando-se, portanto, inadimplente, além do contrato de ID 97863005 não possuir qualquer garantia. Dessa forma, acolho os embargos de declaração para com fundamento no art. 300 do CPC c/c art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, DEFIRO a liminar para determinar a desocupação do imóvel locado em 15 (quinze) dias, visto que, além de presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito (contrato de locação - ID 97863005 e planilha de débitos ID 97863015) e o perigo de dano (prejuízo ao autor), essa ação de despejo tem por fundamento a falta de pagamento do valor integral da locação, e o contrato de locação (ID 97863005) está desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 daquele Diploma Legal. Faculto, entretanto, a parte ré elidir a mora, para evitar a rescisão do contrato e consequente desocupação liminar, na forma do art. 59, § 3o, da Lei no 8.245/91. Intime-se o autor para promover, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito da importância equivalente a 03 (três) meses de aluguel, sob pena de revogação da liminar. Com o depósito, expeça-se mandado de desocupação, com observância do disposto no art. 59, caput e § 3o, da Lei 8.245/91, bem como para cientificar a ré da presente decisão e da decisão de ID 100637641. Cumpra-se.” (...) Indefiro o pedido de revogação da liminar concedida pela decisão de ID Num. 102046584, requerida por meio da petição de ID Num. 105154796, pois, com fundamento no artigo 59, § 3o, da Lei no 8.245/91, não havendo comprovação da purgação integral da mora, ou seja, o depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, entendo não subsistirem fundamentos para a revogação da liminar. Assim, aguarde-se pelo decurso do prazo constante na certidão de ID Num. 104891192.” A Agravante sustenta que, apesar do Agravado alegar ser o único herdeiro, o de cujus fez um testamento deixando o imóvel locado para sua filha Isabela Lima Soares. Salienta que, até que haja decisão definitiva sobre a propriedade do imóvel no Inventário (Processo 0742581-19.2020.8.07.0001), a presente Ação de Despejo deve ser suspensa na forma do inciso V do artigo 313 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “fins de REVOGAR a tutela de urgência deferida”. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 10 da Lei 8.245/1991, com a morte do locador a titularidade da locação passa a seu espólio até a partilha dos bens. Sob esse aspecto não prosperam as razões recursais. Mas é preciso admitir que existem elementos aptos a justificar a suspensão da decisão agravada, pelo menos até a melhor elucidação de aspectos processuais e substanciais. A tutela de urgência foi requerida com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil e a probabilidade do direito foi fundamentada no artigo 46 da Lei do Inquilinato, como se colhe da seguinte transcrição da petição inicial: “A probabilidade do direito decorre do artigo 46, § 2o, da lei de locações, onde está expresso que ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação, requisito que foi cumprido pelo locador, que notificou a locatária no dia 23 (vinte e três) de abril de 2021, para desocupação voluntária do imóvel, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme documentação anexa.” A tutela de urgência, todavia, foi concedida com base no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991, ou seja, por fundamento diverso (falta de pagamento de aluguel). De outra borda, há nos autos testamento particular por meio do qual o locador deixou o imóvel locado ou parte dele para a filha da Agravante. Trata-se de ato jurídico que deve ser devidamente examinado quanto à sua existência, validade e eficácia, haja vista os reflexos que pode ter na relação locatícia. Nesse ambiente processual, a cautela recomenda, pelo menos neste juízo de cognição sumária, que a resolução do litígio ocorra no compasso procedimental ordinário, sem o desfazimento da locação in limine litis. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator